Tribunal: STF
Processo: RE 84667
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL. - PROPOSITURA DE AÇÃO DITA
DECLARATORIA INCIDENTAL PERANTE JUIZ INCOMPETENTE "RATIONE
MATERIAE". - INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A REMESSA DOS
AUTOS DO JUÍZO COMPETENTE, SEM DETERMINAR A SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS
QUE SE PRETENDEM RELACIONADOS COM A AÇÃO DECLARATORIA. -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5 E 325 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, INAPLICAVEIS AO CASO DOS AUTOS. - DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA
EM CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.